Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-45.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA. INADIMPLEMENTO. SERVIÇO INACABADO. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 6.600,00, a título de ressarcimento e a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no período de 02/03/2024 a 15/04/2024, firmou com o réu contrato de prestação de serviços de reforma de cozinha, banheiro e parte do quarto, com a retirada e colocação de cerâmica, além da retirada de 5 janelas, com a colocação de mármore para blindex e pintura das paredes, pelo valor de R$ 8.000,00. Informou que era o responsável pela prestação do serviço e o réu pelo pagamento. Destacou que o réu somente lhe pagou R$ 2.400,00, estando inadimplente na quantia de R$ 6.600,00. Sustentou que suportou danos morais, em razão de falsa acusação de furto.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62469172).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que comprovou a existência do contrato e o inadimplemento do recorrido. Argumenta que o réu não comprovou que os serviços prestados pelo recorrente não foram finalizados. Requer o reconhecimento do direito do autor.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. No caso em tela, restou incontroversa a formalização do contrato, contudo, o recorrido logrou êxito em comprovar que os serviços prestados pelo recorrente não foram finalizados conforme o contratado. O diálogo juntado pelo réu (ID 62463006, p. 9-10) evidencia a existência de defeito no reenquadramento para colocação de janela. As fotografias juntadas comprovam o defeito no reenquadramento dos vãos das janelas, impossibilitando a instalação do blindex sem a realização de arranjo para nivelar o nicho. O recorrente, por sua vez, não juntou qualquer prova capaz de atestar que tenha corrigido a falha no enquadramento e concluído a prestação do serviço nos termos contratados. Assim, inexistindo prova da completa prestação do serviço pelo recorrente, bem como de conduta ilícita do recorrido, incabível a fixação de reparação de danos materiais ou morais.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.